Tribunal: TJPA
Processo: 0006259-93.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006259-93.2009.8.14.0401

APELANTE: ALEX CALADO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).
REDUÇÃO DA PENA COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRETENSÃO AFASTADA.
REFORMA DA DOSIMETRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alex Calado de Oliveira
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal à sanção de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado,
com multa
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(Num. 60044664 – Pág. 1 a 5, Num. 6004465 – Pág. 1 a 5 e Num. 6004466 – Pág.

1 a 4).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecida a menor participação do apelante na prática delituosa. Ainda, a correção da dosimetria, com a consequente alteração de regime para o semiaberto (Num. 6004469 – Pág. 4 a 7 e Num. 6004470 - Pág. 1 a 5).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 6004471 - Pág. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6004472 - Pág. 3 a 7 e Num. 6004473 – Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância do réu (art. 29, §1º), alegando que esse ficou incumbido apenas de acompanhar os colegas.

In casu
, observo que o réu, juntamente com outros dois indivíduos armados, praticou em conjunto a ação de adentrar o portão da casa/ comércio da vítima Vera Lúcia da Silva Costa a chutes; agredir fisicamente a vítima Antônio Carlos Nascimento da Silva (marchante) e despi-lo, subtraindo seus pertences, praticando, assim, o verbo nuclear do tipo penal, conforme ficou demonstrado pelos depoimentos judiciais das vítimas Vera Lúcia e Valter Leandro, os quais transcrevo o trecho correlato da sentença (Num. 6004464 - Págs. 1 a 2)

A vítima
Vera Lúcia da Silva Costa
declarou em juízo que estava em sua residência, que fica nos altos de seu açougue, quando ouviu uma gritaria, sendo surpreendida por três indivíduos, dentre os quais seu vizinho, aqui denunciado, sendo que dois deles estavam portando arma de fogo, as quais ingressaram pelo referido estabelecimento comercial aproveitando-se do marchante que ali chegava. Disse que agrediram fisicamente o marchante, deixaram-no nu em frente à declarante e subtraíram seus pertences.

Explicou que seu filho e seu esposo foram rendidos pelos criminosos.

A vítima afirmou que logo reconheceu o réu, pois ele é seu vizinho, aduzindo que ele não estava com arma de fogo, mas que agrediu fisicamente o marchante. Explicou que os criminosos estavam atrás do dinheiro do marchante, por isso o deixaram nu, bem como que lhe agrediram muito até que ele entregou a quantia de aproximadamente R$4.000,00 e o DVD de seu veículo, o que não foi recuperado.

Também informou que um dos criminosos encostou no rosto da declarante a arma de fogo e, chamando-a de vagabunda, disse que iria lhe dar um tiro, depois que ela lhe empurrou.

Disse também que eles empurraram sua nora, que estava grávida de 9 meses à época.

A vítima disse que reconheceu por fotografia os outros dois criminosos.

A vítima
Valter Leandro Brito da Costa
declarou em juízo que presenciou quando os três criminosos, armados com pistola, abordaram o marchante no interior de sua residência. Disse que dois deles lhe renderam e a seu pai, enquanto o terceiro permaneceu com o marchante.

Disse que levaram do marchante dinheiro, relógio e aliança

Restou claro, pelos relatos das vítimas, ainda, o prévio acordo de vontade entre os agentes, inclusive, premeditadas, pois foram atrás somente de Antônio Carlos (marchante) - o qual era responsável em receber os pagamentos das vendas das carnes ao açougue -, sendo a participação de cada um deles de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes foi dividido a
res furtiva
, como bem mesmo afirmou o ora recorrente (mídia Num.6004480).

Importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria que, em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas - geralmente sem testemunhas presenciais - a palavra da vítima, tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso, como
in casu
(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.).

Ademais, embora o réu não assuma violência contra a vítima Antônio Carlos (marchante), assumiu que realizou o assalto, em conjunto com os parceiros (mídia Num.6004480), corroborando o assentimento ao crime, com liame de vontades.

Assim não há que se falar em participação de menor importância.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, V E § 2º -A, I DO CPB.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM, DO PAGAMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

(12671017, 12671017, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-27) (grifos nossos)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO.
PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO
. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação quando amparada em acervo probatório robusto, constituído pelo reconhecimento, depoimento da vítima e do policial, além da posse do bem produto do roubo. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o acusado.
3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada.
4. Mantém-se pena-base fixada, se o Magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07133852120228070005 1731678, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/07/2023) (grifei)

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 6004466 - Págs. 1 a 3)

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade gravíssima
, muito acima do normal, por
vários motivos que excedem de forma desarrazoada as elementares do delito
, ocasionando um intenso grau de reprovação da conduta, vejamos: a) o réu era vizinho de Vera Lúcia, logo era de se esperar maior consideração e respeito, já que vive na mesma comunidade, motivo pelo qual sua conduta é mais reprovável do que se a tivesse cometido contra desconhecido; b) a grave ameaça foi exercida em determinado momento da execução do crime com a arma sendo apontada para o rosto de uma das vítimas, conduta altamente reprovável quando tem como finalidade a intimidação para que as vítimas expusessem onde estavam a res furtiva; c) ficou comprovado que, além da grave ameaça – conduta menos grave no tipo –, o delito foi praticado mediante violência real, tendo, o réu, inclusive, desferido socos no marchante, o que já demonstra uma maior reprovação na sua conduta pessoal; d) durante o crime expuseram o negociante de carnes a intenso constrangimento moral e psicológico, porque foi despido totalmente em frente à outra vítima, o que decerto extrapola em demasia as elementares do crime; e) segundo a vítima, sua nora, a qual na época estava grávida de cerca de 09 (nove) meses, chegou a ser empurrada durante a execução do crime, o que denota no senso comum uma elevada reprovação; sobre antecedente criminal, em que pese a existência de registro criminal diverso, não se verifica trânsito em julgado de sentença penal condenatória de
fato anterior ao presente delito
, não podendo, portanto, ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC);
conduta social desajustada
, revelada pelas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado por
fatos posteriores ao presente
– autos de nº 0000614-38.2013.8.14.0081 e 0000253-95.2011.8.14.0081 (Vara Única de Bujaru), o que denota uma permanente e atual falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social; personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as
circunstâncias são gravíssimas
, na medida em que o crime foi praticado por meio da invasão à residência da vítima, conduta altamente reprovável, sobretudo porque a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF); consequências do crime são normais ao tipo; as vítimas em nada influenciaram na prática a do delito.

Diante do fato da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
serem consideradas merecedoras de significativa reprovação no caso concreto – principalmente à primeira –, e ainda pela conduta social do réu ser desajustada, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o
aumento da pena base para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão.
Assim já decidiu o STF e o STJ:

O processo de individualização da pena é tarefa de caráter subjetivo, devendo as diretrizes do artigo 59 do CP ser sopesadas em consonância com as condições pessoais do agente e as objetivas de cada fato delituoso. Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização. (STF. Embargo de Declaração nos vigésimos quartos Embargo de Declaração julgados na Ação Penal 470/MG, T.P., 28.08.2013, v.u., rel. Joaquim Barbosa).

"A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores" (STF. HC 114246/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe-103 DIVULG 31/05/2013; PUBLIC 03/06/2013)

O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado, bem assim o máximo previsto no preceito secundário do tipo penal. A medida da pena não resulta de critérios mecânicos ou matemáticos, mas, ao contrário, resulta de atividade discricionária para avaliar as particularidades do autor e do fato criminoso. (STJ. HC: 205127SP 2011/0094271-0, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 01/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2013)

Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, prevista no art. 65, I, do CPB, bem como a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, ainda que parcial, porque serviu para embasar o decreto condenatório, de forma que
reduzo em 01 (um) ano a pena anteriormente imposta
, encontrando assim o lapso temporal
de 07 (sete) anos de reclusão
.

Não há causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal,
resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, §2º, ‘a’, e §3º do CP,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser incialmente no regime fechado
, em razão do quantum da pena, bem como da culpabilidade e das circunstâncias do delito gravíssimas, além da conduta social desajustada. (destaquei)

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, fixando a pena base em 08 (oito) anos de reclusão, mais 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

Observo que os referidos vetores do foram, devidamente, fundamentados em elementos concretos e idôneos, os quais extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade: violência real e exacerbada; uso ostensivo da arma de fogo; constrangimento psicológico e moral à vítima; empurrar a nora de uma das vítimas, que estava grávida de 9 meses; presença de dois antecedentes criminais (condenações transitadas em julgado nos autos nº 0000614-38.2013.8.14.0081 e 0000253-95.2011.8.14.0081); e invasão de domicílio.

Embora observe, somente, o equívoco na valoração na valoração da conduta social, pois nem mesmo condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetro para valorá-la
(AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021), faço o deslocamento de tal para o vetor relativo aos antecedentes, não havendo necessidade de alteração da pena basilar.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESABONO DO VETOR POR MOTIVO NÃO MENCIONADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o
Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1913653 GO 2020/0343988-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA N. 443 DO STJ. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. 2.
A exasperação da pena, no patamar de 3/8, foi baseada em circunstâncias fáticas que indicam a gravidade concreta do crime cometido - "a arma de fogo foi utilizada de forma a gerar grande poder intimidatório, já que em duas oportunidades foi apontada para a cabeça da vítima
, bem como que houve o concurso de, pelo menos, três pessoas". 3. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstrou os motivos pelos quais a condenação do ora agravante seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, deve ser mantido o indeferimento liminar do habeas corpus, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 441153 SC 2018/0060770-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ATENUANTE CONSIDERADA NA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o crime foi praticado mediante invasão de domicílio, bem como a pluralidade de vítimas (três), fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 734200 SP 2022/0100101-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) (grifei)

Em relação ao
quantum
de aumento é válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a elevação realizada, embora acima dos indicadores jurisprudenciais mencionados, encontra respaldo nos elementos apontados em sua fundamentação, que, de fato, merecem rigorosa resposta penal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme proclamado no âmbito desta Corte, a "fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; grifei).

2. Com efeito, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 851.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (grife)

6
. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que "A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

7. Estando presentes fundamentos aptos a exasperar a pena na primeira fase acima do patamar sedimentado por esta Corte para cada circunstância judicial negativa, deve ser mantida a pena-base
do crime de integrar organização criminosa em 5 anos e 6 meses de reclusão, não se vislumbrando ilegalidades nas fases posteriores da dosimetria.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifei)

Na segunda fase, merece prosperar, em parte, o pleito defensivo, ante a existência das atenuantes da menoridade (19 anos na época – Num. 6004429 – Pág. 4) e da confissão. Inexistência de agravante.

Acerca da atenuante da menoridade, cabível a redução da reprimenda em 1/6 (um sexto), patamar paradigma adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, no caso vertente,
o apelante confessou o crime, mas informou que ninguém tirou a roupa do marchante ou apontou arma de fogo para a cabeça da vítima Vera, diante disso, o juízo sentenciante asseverou que a confissão foi parcial, logo, justificativa crível a ensejar a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6 (um sexto). (AgRg no HC n. 595.651/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 16/12/2020.). Logo, para essa, reduzo pena em 1/8.

Sendo assim, na fase intermediária, redimensiono a reprimenda para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Na fase derradeira, inexistente causa de diminuição, todavia, presente causa de aumento disposta no art. 157, §2º, II do CPB (concurso de pessoas), pelo que preservo a fração de aumento da pena em 1/3 (um terço), modificando a pena final para o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão de reclusão, mais 280 (duzentos e oitenta) dias-multa. Entretanto, para não incorrer em reformatio
in pejus
, preservo a pena de multa, fixada pelo juízo
a quo
em 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de três circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Para ratificar:

VII -
Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias judiciais negativas
(quantidade e natureza dos entorpecentes),
em consonância com o entendimento desta Corte, consoante disposto no art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal
, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 826.067/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (grifei)

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO

Acerca do prequestionamento da matéria, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

5.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionando a pena definitiva do apelante para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão de reclusão, em regime fechado, mais

246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa
, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 23/11/2023